Tribunal: TJES
Processo: 0002389-04.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002389-04.2016.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE FERNANDO COUTINHO DE PAULO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento de circunstâncias judiciais em desfavor do agente do ilícito, estando-as devidamente fundamentadas, nos termos indicados no artigo 59, do Código Penal.

2.
Para que seja reconhecida a lesão corporal privilegiada prevista no art. 129, § 4º, do CP, é necessário que o agente cometa o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. In casu, a dinâmica do crime evidencia o costumeiro caso de lesão corporal no contexto de violência doméstica, onde o agente, alcoolizado, agride a vítima por ciúmes.

3.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ FERNANDO COUTINHO DE PAULA
, em face da r. sentença de fls. 173/176-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...
)
no dia 30/10/2016, por volta das 00h43min, o denunciado agrediu fisicamente a v
íti
ma Rosemer
i
Carvalho Brandão, desferindo-lhe diversos socos na testa e no queixo, puxões de cabelo, além de lhe proferir ameaça de morte munido com uma catana.

A vítima relata ainda, que sofreu por diversas vezes ameaças durante a convivência. Acionada, a Polícia Militar deu voz de prisão
ao de
nunciado, sendo este preso em flagrante.
[...]”.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 129, do Código Penal, por supostamente, o apelante tenha cometido o crime
impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
. Por fim, requer a isenção do pagamento de custas processuais.

Pois bem. Inicialmente, em que pese não tenham sido questionadas, autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas, a partir do “depoimento da vítima apresentado em sede policial (fls. 09/10), no qual, em uma narrativa precisa e linear, aponta com clareza ter sido vítima de agressões físicas e ameaças de morte perpetradas pelo acusado. Extrai-se, ainda, que a vítima afirma em Juízo serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia, confirmando que o acusado lhe agrediu fisicamente (fl. 155)”, bem como do Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 15 e do auto de apreensão de fl. 21.

Destarte, passo à análise dos pedidos relativos à dosimetria da pena.

No caso em apreço, vejo que a pena-base foi estabelecida em 02 (dois) anos de detenção, tendo a magistrada sentenciante negativado as circunstâncias judicias da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, considerando que a pena
in abstracto
do crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal varia de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

No tocante à culpabilidade, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado.
In casu
, a fundamentação em sentença refere-se ao fato de ser “possível ouvir a vítima rogando por socorro. Além disso, o acusado impediu socorro imediato à vítima, ameaçando os demais que se encontravam presentes”. Ou seja, o desvalor de tal vetor está relacionado ao
modus operandi
empregado pelo réu que, além de ter agredido a vítima diversas vezes, tornou difícil seu socorro.

No ponto, a testemunha Vanusa Barbosa Calegário Santos, disse que presenciou parte dos fatos, estando seu depoimento transcrito conforme constante em mídia, acostada às fls. 132 dos autos físicos. Vejamos:

(...) que eu moro a duas casas deles; que eu já estava dormindo e acordei com os gritos; que eram gritos de socorro; que chamei meu marido, e fomos para fora de casa; que quando eu vi, já haviam outros vizinhos no local, chamando por socorro, e a mulher estava desmaiada no chão; que ela estava caída no chão; que eu fui pegar a menina (filha do réu); que ela era muito criancinha, e estava perto do meu portão, e resolvi pegar ela no colo; que saí correndo, pra ficar distante; que nisso, os vizinhos estavam tentando defender a mulher; que por causa disso, o homem pegou um facão para cima dos vizinhos; que eu estava com medo porque estava com ela no colo; que ele estava totalmente transtornado e agressivo; que acho que ele tinha bebido muito; que foi primeira vez que presenciei; que eles não ficaram lá nem um mês; que logo depois que isso aconteceu, eles saíram; que ele falava que ia matar ela, e ameaçava os vizinhos também (...).

Ou seja, as condutas perpetuadas pelo réu contra a vítima, na frente de sua filha menor de idade, expondo-as a situação degradante, estando alcoolizado, evidenciam sua agressividade excessiva, em dinâmica extremamente nociva.

Em caso semelhante, tem-se o entendimento de que “a pena-base do paciente foi devidamente majorada em razão do
modus operandi
do delito, a revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de feminicídio, tendo em vista que as diversas agressões perpetradas pelo acusado contra a vítima foram realizadas na presença da filha do casal de apenas 03 (três) anos de idade”. (STJ. HC 614.057/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021).

Adiante, quanto aos motivos do crime, ou seja, aos fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, a análise realizada em primeiro grau versa sobre os ciúmes excessivo do réu em relação à vítima, constituindo fundamentação idônea.

Nesse sentido, “está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal,
a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos)
, na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu.”. (AgRg no HC n. 734.856/GO, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

Ademais, quanto às circunstâncias do crime, ou seja, ao modo de execução, no qual se deve levar em conta a gravidade do delito, evidenciada pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática delitiva, sabe-se que
“a arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física das pessoas a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que poderá ser utilizada na aferição da maior reprovabilidade da conduta e justificar a análise desfavorável das circunstâncias do crime
”. (TJDF; APR 07565.86-64.2021.8.07.0016; 175.2280; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 31/08/2023; Publ. PJe 11/09/2023).

Desse modo e por todo o exposto, carecendo de irregularidades e em conformidade com o ordenamento jurídico e jurisprudencial, mantenho a análise como em sentença.

Em relação à causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 129, do Código Penal, a defesa requer sua aplicação porque “o apelante teria agido de forma a conter a vítima, pois esta veio em sua direção de forma abrupta, e o mesmo teria agido por domínio de violenta emoção”.

Sobre o assunto, vejamos o que o artigo indica:

§ 4º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Assim, os requisitos para aplicação da referida causa de diminuição de pena, consistem em motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Em relação ao relevante valor social, a doutrina conceitua como motivo atinente a algum interesse de toda a coletividade, e o valor moral diz respeito a um interesse particular nobre e altruísta. Por sua vez, o domínio de violenta emoção deve necessariamente ser seguido de
injusta provocação da vítima,
isto é, consoante ensina Cleber Masson
1
, “
um comportamento apto a desencadear a violenta emoção e a consequente prática do crime
”.

Posto isto, o que se verifica,
in casu
, é o clássico caso de lesão corporal praticada pelo réu no contexto de violência doméstica, sendo observado que o acusado, estando alcoolizado e motivado por ciúmes e posse, evoluiu para a prática do referido delito.

Desse modo, por inexistentes no caso concreto quaisquer dos requisitos elencados no mencionado dispositivo legal, entendo que não deve ser reconhecida em favor do apelante, a causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal.

Por fim, adianto ser incabível, de igual modo, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isto porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...) 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o Magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º do CPC.

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
e a ele

NEG
O

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

1
MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial. 11 ed. rev. atual. e ampl. p. 24. São Paulo: Método, 2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)